Tribunal: TJSP
Processo: 1009445-26.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU QUE NÃO VINGA. ABUSOS DEMONSTRADOS. TAXAS DE JUROS CONTRATADAS EM VALORES MUITO SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO PRATICADA À ÉPOCA DAS CONTRATAÇÕES. QUESTÃO APRECIADA EM RECURSO REPETITIVO PELO C. STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.061.530/RS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.